Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-72.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-72.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA LETICIA ALVES AGUIAR, SERGIO DA SILVA AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE CÔNJUGE EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NULIDADE PARCIAL DA GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO ANUENTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Letícia Alves Aguiar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária imobiliária cumulada com anulação de procedimento expropriatório e cancelamento de registro imobiliário. A sentença entendeu válida a garantia fiduciária prestada exclusivamente pelo cônjuge da apelante, Sérgio da Silva Aguiar, bem como regular o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a nulidade da garantia fiduciária imobiliária prestada pelo cônjuge da apelante sem sua anuência, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil;
(ii) a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do registro imobiliário correspondente, em razão da ausência de intimação da recorrente;
(iii) a possibilidade de suspensão do procedimento expropriatório e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de anuência do cônjuge em regime de comunhão parcial de bens para a constituição de garantia fiduciária imobiliária implica a nulidade parcial da garantia, conforme o art. 1.647, III, do Código Civil. A jurisprudência consolidada do STJ sustenta que a ausência de anuência torna ineficaz a garantia em relação à meação do cônjuge não anuente.

O cônjuge não anuente deve ser formalmente intimado do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, pois detém interesse jurídico direto na preservação de sua meação. A ausência de intimação viola os direitos patrimoniais do cônjuge, configurando nulidade do procedimento expropriatório e do registro imobiliário dele decorrente.

A aplicação da boa-fé objetiva e do princípio da segurança jurídica não pode justificar a manutenção de atos que afrontem os direitos legais de um dos cônjuges, especialmente em regime de comunhão parcial de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de anuência de cônjuge em regime de comunhão parcial de bens torna ineficaz a garantia fiduciária imobiliária em relação à sua meação.

É nulo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o registro imobiliário correspondente quando o cônjuge não anuente não for formalmente intimado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.647, III, e 1.660, I; CPC, art. 487, I; Lei n.º 10.931/2004; Lei n.º 9.514/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.475.257/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1804365/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJRS, Apelação Cível 70063167357, Rel. Voltaire de Lima Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Maria Letícia Alves Aguiar
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária imobiliária cumulada com anulação de procedimento expropriatório e cancelamento de registro imobiliário
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau fundamentou que:
(i) a garantia fiduciária prestada pelo cônjuge da apelante, Sérgio da Silva Aguiar, seria válida, conforme jurisprudência do STJ, ao tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, um título de crédito típico regulado pela Lei n.º 10.931/2004, dispensando-se, para sua validade, a anuência do outro cônjuge;
(ii) não houve nulidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, pois o esposo da autora foi devidamente intimado para purgar a mora, sem necessidade de intimação da recorrente;
(iii) eventual prejuízo patrimonial da autora, decorrente da garantia prestada sem anuência, deveria ser resolvido em relação jurídica distinta, mediante ação de perdas e danos.

Em suas razões de apelação, a recorrente, entre outros argumentos, sustenta:
(i) a nulidade da garantia fiduciária, por ausência de sua anuência expressa, como prevê o art. 1.647, III, do Código Civil, já que o imóvel é bem comum adquirido sob o regime de comunhão parcial de bens;
(ii) a necessidade de reconhecimento da invalidade do procedimento expropriatório que culminou com a consolidação do imóvel em nome do recorrido, ante a inobservância dos direitos patrimoniais da recorrente, resguardados pela legislação e pela jurisprudência consolidada do STJ;
(iii) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para manutenção da posse e suspensão de qualquer alienação do imóvel até o julgamento final da apelação.

O apelado, Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, defende:

(i)

a validade do negócio jurídico e da garantia fiduciária prestada, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada;

(ii)

a inexistência de nulidade no procedimento expropriatório e no registro da consolidação da propriedade fiduciária;

(iii)

a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica, bem como a aplicação da regra do
pacta sunt servanda
, destacando que a recorrente e seu cônjuge teriam se beneficiado do empréstimo.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado reside, essencialmente, em verificar:

(i)

se a garantia fiduciária prestada pelo cônjuge da apelante é nula por ausência de anuência, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil;

(ii)

se há nulidade no procedimento expropriatório que culminou na consolidação do imóvel em nome do apelado, Banco Bradesco S.A.;

(iii)

a possibilidade de suspensão do procedimento expropriatório em razão da alegada violação aos direitos patrimoniais da recorrente.

1. Da nulidade da garantia fiduciária por ausência de anuência da apelante

A recorrente sustenta que o imóvel objeto da controvérsia foi oferecido como garantia fiduciária pelo seu cônjuge, Sérgio da Silva Aguiar, sem sua anuência, em flagrante violação ao disposto no art. 1.647, III, do Código Civil, que exige o consentimento de ambos os cônjuges para a alienação de bens imóveis em regimes de comunhão parcial de bens.

De fato, o mencionado dispositivo estabelece:

"Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta:

III - prestar fiança ou aval; (...)."

No caso em exame, verifica-se que o imóvel em questão foi adquirido durante o casamento e é bem comum do casal, conforme disposto no art. 1.660, I, do Código Civil. Assim, qualquer disposição sobre o bem deveria, em regra, contar com a anuência de ambos os cônjuges.

O magistrado de primeiro grau afastou a nulidade da garantia sob o argumento de que se tratava de aval prestado em
Cédula de Crédito Bancário
, título típico regido pela Lei n.º 10.931/2004, cujo regime jurídico dispensaria a anuência conjugal. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de anuência do cônjuge gera a
ineficácia da garantia em relação ao cônjuge não anuente
, especialmente em contratos firmados no regime de comunhão parcial de bens.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1º, incisos I e II, do CPC de 1973). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.475.257 - MG (2014/0207179-2) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL COMO GARANTIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.514/97. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO VEICULADO NA AÇÃO. 1. Considerando que nos termos do artigo 469, inciso I, do CPC somente faz coisa julgada o dispositivo da sentença, não há falar em julgamento ultra petita quando o Magistrado, na fundamentação da sentença, tenha se manifestado sobre ponto que sequer foi trazido pela parte-autora. 2. É cediço que o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis rege-se pelas disposições da Lei nº 9.514 /97 e, nos termos do artigo 26, vencida e não paga, no todo ou em parte a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Porém, tal procedimento exige a intimação de ambos os cônjuges, o que não ocorreu no caso sub judice. Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade de averbação constante de registro imobiliário. Apelação desprovida. ( Apelação Cível Nº 70063167357, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 09/07/2015).

(TJ-RS - AC: 70063167357 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 09/07/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR CASADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência sólida do STJ é de que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, o prazo para embargar, em se tratando de devedor casado, é contado a partir da intimação do cônjuge, o que não houve, segundo fixado no acórdão de origem. 2. Percebe-se que o Tribunal regional, ao repudiar a necessidade de intimação da esposa, considerou "ser irrelevante para a contagem do prazo de interposição dos embargos pelos embargantes o fato de ter sido ou não intimados os cônjuges, pois os prazos são absolutamente distintos para embargante e cônjuge" (fl. 290, e-STJ). 3. "O STJ entende que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, o prazo para embargar, em se tratando de devedor casado, é contado a partir da intimação do cônjuge" (REsp 1347808/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 05/11/2012) 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1804365 SP 2019/0076856-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Como bem pode se perceber, ainda que a validade formal do título de crédito não esteja em discussão, é inequívoco que o imóvel dado em garantia fiduciária integra o patrimônio comum do casal, sendo indispensável a anuência da apelante para sua alienação ou gravame.

Dessa forma, a ausência de anuência da recorrente implica na
ineficácia da garantia fiduciária em relação à sua meação
, devendo ser reconhecida a nulidade parcial do negócio jurídico nesse ponto.

2. Da nulidade do procedimento expropriatório e do registro de consolidação da propriedade fiduciária

No tocante ao procedimento expropriatório, verifica-se que a apelante alega que não foi intimada ou cientificada formalmente acerca do processo de consolidação da propriedade fiduciária.

O apelado, por sua vez, argumenta que o cônjuge da recorrente, na condição de terceiro garantidor, foi devidamente intimado, sendo desnecessária a intimação da apelante, que não figurou diretamente na relação contratual.

Pela jurisprudência colacionada, vislumbra-se entendimento consolidado no sentido de que, em casos como o presente, o cônjuge não anuente deve ser intimado do procedimento de consolidação, sob pena de nulidade. Isso porque, embora não tenha participado diretamente do contrato de alienação fiduciária, o cônjuge não anuente possui interesse jurídico direto na preservação de sua meação.

Dessa feita, ante à ausência de intimação da recorrente, resta configurada a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como do registro imobiliário dele decorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade parcial da garantia fiduciária em relação à meação da apelante, em razão da ausência de sua anuência e, via de consequência, declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do registro imobiliário correspondente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025